Tribunal: TJDFT
Processo: 0003182-96.1998.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003182-96.1998.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, JOSE ALVES DE SOUSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de cumprimento de sentença em Mandado de Segurança requerido por CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA e outros especificados acima em que contendem com o DISTRITO FEDERAL. Na petição de ID 16353378, a APEX ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA informa ser beneficiária de cessão parcial do crédito de RICARDO DE CASTRO PAULINO e pede habilitação no feito, bem como a expedição de precatório em seu nome do valor originariamente cedido de R$ 215.173,50 com os devidos acréscimos (ID 1635338). Os exequentes Cleide Aparecida Rocha Nogueira, José Alves de Sousa, Rogélia Borges de Meneses, Sueli Pereira de Paula, Rossana de Almeida Mesquita e Helena Mascarenhas Lustosa requerem a juntada de substabelecimento sem reserva de poderes para que as novas publicações sejam efetuadas em nome da nova patrona (ID 17076221). Em cumprimento ao acórdão de ID 12163147, foram realizados novos cálculos pela Contadoria Judicial (ID 17370360). Assim, retifique-se a autuação para que conste a nova advogada dos requerentes, conforme requerido no ID 17076221. Em seguida, intime-se as partes para que se manifestem sobre a petição de ID 16353378 e os novos cálculos realizados pela Contadoria Judicial de ID 17370360, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 6 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator